Tribunal: STF
Processo: Rcl 10666
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-28
Data de publicação: 2012-06-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida.



    LISTA SÊXTUPLA – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CARGO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.026/DF – ACÓRDÃO – ALCANCE. O acórdão formalizado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.026/DF – relator Ministro Eros Grau – não encerra entendimento no sentido de competir ao Conselho Nacional de Justiça apreciar reclamação contra confecção, pela Ordem dos Advogados do Brasil, de lista sêxtupla visando o preenchimento de cargo de Ministro no Superior Tribunal de Justiça.